Tribunal: TJES
Processo: 5000069-20.2026.8.08.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-20.2026.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MICHEL RAMILLO DA COSTA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Revogação de prisão preventiva pelo juízo de origem. Restabelecimento da custódia cautelar. Presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Gravidade concreta do delito e periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES, nos autos de ação penal que apura a prática de homicídio qualificado, a qual revogou a prisão preventiva do acusado Michel Ramillo da Costa, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão. A acusação sustenta a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, diante da gravidade concreta do fato e do risco à ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente: (i) a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; e (ii) a demonstração concreta de risco à ordem pública que justifique o restabelecimento da custódia cautelar, em detrimento das medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados nos elementos informativos constantes dos autos, notadamente na confissão do acusado e nos depoimentos colhidos durante a instrução, que indicam ter o recorrido desferido golpe de faca na região torácica da vítima, causando-lhe a morte.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi — agressão letal perpetrada com arma branca após discussão motivada por ciúmes e precedida de ofensas de cunho discriminatório — revela elevado grau de agressividade e periculosidade do agente, circunstância apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O fato de o crime ter ocorrido em praça pública, em ambiente de convivência social, aliado ao relato de comportamento possessivo e hostil do acusado, reforça o juízo de periculosidade concreta e o risco de reiteração de condutas violentas.

As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo acusado, bem como o tempo de prisão cautelar já cumprido, não são suficientes para afastar a custódia preventiva quando subsistem fundamentos concretos que evidenciam risco à ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco social decorrente da conduta imputada, diante da gravidade do fato e da intensidade da violência empregada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e restabelecer a prisão preventiva do acusado.

Tese de julgamento: A prisão preventiva mostra-se legítima quando a gravidade concreta do delito e o modus operandi evidenciam periculosidade do agente e risco à ordem pública, revelando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000042-30.2023.8.08.0039, que concedeu liberdade provisória ao acusado Michel Ramillo da Costa, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, revogando a prisão preventiva anteriormente decretada.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, pois permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Aduz o órgão ministerial que a gravidade concreta do delito, praticado mediante golpe de faca na região vital da vítima, em contexto de extrema violência, evidencia a periculosidade do agente, sendo necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sustenta que o crime imputado possui elevada reprovabilidade social, tratando-se de homicídio qualificado, considerado crime hediondo, o que justificaria maior rigor na análise da necessidade da prisão preventiva.

Afirma ainda o recorrente que estão presentes os pressupostos do fumus comissi delicti, demonstrados pela prova da materialidade consubstanciada no laudo de exame cadavérico, bem como pelos indícios de autoria extraídos dos depoimentos colhidos na investigação e da confissão do acusado em juízo.

Argumenta que a decisão recorrida não considerou adequadamente tais elementos e deixou de observar que não houve qualquer fato novo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva, anteriormente decretada e reiteradamente mantida ao longo da instrução criminal.

Sustenta também que a liberdade do acusado representa risco concreto à ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito e da forma brutal de execução, destacando que o crime teria sido praticado por ciúmes e sentimento de domínio em relação à companheira, havendo ainda menção a elementos de homofobia na motivação da conduta, circunstâncias que demonstrariam desprezo pela vida humana e propensão à violência.

Acrescenta que a proximidade do encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri reforça o risco de evasão do acusado para evitar eventual condenação pelo Conselho de Sentença, razão pela qual seria necessária a decretação da prisão preventiva também para garantia da aplicação da lei penal.

O recorrente sustenta, ainda, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e eventual ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Defende igualmente que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para conter o risco representado pelo acusado, considerando as circunstâncias do crime e a gravidade da imputação.

Por tais fundamentos, requer o Ministério Público o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e restabelecida a prisão preventiva do recorrido.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000069-20.2026.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MICHEL RAMILLO DA COSTA
Advogado do(a) RECORRIDO: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000042-30.2023.8.08.0039, que concedeu liberdade provisória ao acusado Michel Ramillo da Costa, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, revogando a prisão preventiva anteriormente decretada.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do recorrido
Michel Ramillo da Costa
, cuja custódia cautelar foi revogada pelo Juízo de origem, com substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

De início, cumpre registrar que a prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige a presença concomitante dos pressupostos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, consistentes na prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em exame, os autos revelam, com clareza, a presença do fumus comissi delicti, evidenciado pela materialidade delitiva e pelos indícios de autoria constantes do conjunto probatório produzido até o momento.

Com efeito, a denúncia narra que, no dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 23h43min, no Centro de Laginha, em Pancas/ES, nas proximidades da sorveteria do Rogério, o recorrido, de forma livre e consciente, desferiu golpe de faca na região do peito da vítima Robson Cosme, conhecido como “Coxa Lisa” ou “Josi”, lesão que lhe ocasionou a morte.

A dinâmica do fato encontra respaldo nos elementos informativos colhidos no inquérito policial e posteriormente confirmados em juízo.

Conforme relatado nos autos, a vítima encontrava-se em uma praça conversando com Regiane Pereira da Silva, companheira do recorrido, quando este se aproximou exigindo que ela retornasse para casa.

Diante da negativa inicial, o recorrido deixou o local e retornou pouco tempo depois, insistindo novamente para que Regiane se retirasse.

Nesse momento, após questionar a companheira acerca de suas amizades, a vítima teria afirmado que também seria amiga dela, ocasião em que o recorrido passou a proferir ofensas, afirmando: “você acha que um gayzinho é amigo de alguém?”, iniciando-se, então, a discussão que culminou no episódio fatal.

Consta ainda que, durante a altercação, a vítima chegou a desferir um tapa no recorrido, ao que este reagiu de forma absolutamente desproporcional, sacando uma faca e atingindo a vítima na região do tórax, região vital do corpo humano, provocando-lhe lesão mortal.

O próprio recorrido, em sede de audiência de instrução preliminar, confessou ter atacado a vítima com uma faca, embora tenha tentado sustentar versão exculpatória fundada em legítima defesa, tese que, ao menos em análise perfunctória própria das medidas cautelares, mostra-se incompatível com as circunstâncias descritas nos autos, sobretudo diante da evidente desproporcionalidade entre a agressão alegadamente sofrida e a resposta letal empregada.

A informante Regiane Pereira da Silva, companheira do recorrido à época dos fatos, afirmou em juízo que o acusado já demonstrava comportamento possessivo e controlador, relatando que havia uma inimizade prévia entre ele e a vítima e que, após o esfaqueamento, o recorrido ainda perseguiu a vítima, evidenciando a intensidade da agressão e o caráter violento da conduta.

Tais circunstâncias revelam quadro fático de significativa gravidade, evidenciando que a agressão fatal ocorreu em contexto de acalorada discussão motivada por ciúmes e sentimento de domínio em relação à companheira do recorrido, circunstância que reforça, em análise inicial, a presença da qualificadora do motivo torpe, além de revelar reação desmedida e potencialmente perigosa à integridade alheia.

Superado esse ponto, passa-se à análise do periculum libertatis, elemento indispensável à decretação ou manutenção da prisão preventiva.

No caso concreto, entendo que a liberdade do recorrido revela risco relevante à ordem pública, considerando as circunstâncias em que o delito foi perpetrado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva quando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta, revela grau acentuado de periculosidade do agente.

No presente caso, não se trata de mera invocação da gravidade abstrata do crime de homicídio, mas de circunstâncias específicas que revelam comportamento particularmente agressivo e socialmente reprovável.

O recorrido, inconformado com a presença de sua companheira em local público e após discussão banal, retornou ao local portando arma branca e, diante de conflito verbal, atingiu a vítima com golpe fatal no tórax, demonstrando absoluta desproporção entre o estímulo recebido e a reação adotada.

Ademais, os autos indicam que o episódio foi precedido de comportamento hostil direcionado à vítima, inclusive com conteúdo discriminatório relacionado à orientação sexual, o que reforça a motivação torpe e evidencia quadro de intolerância e agressividade incompatível com a convivência social pacífica.

Também merece destaque o depoimento de Regiane, que descreve o recorrido como pessoa possessiva e controladora, circunstância que, somada ao histórico de desavença com a vítima, demonstra traços de comportamento violento e reforça o juízo de periculosidade concreta.

A gravidade do fato é ainda acentuada pelo local em que ocorreu — uma praça pública, em horário noturno, ambiente de convivência social — circunstância que potencializa o impacto social do delito e contribui para o sentimento de insegurança na comunidade.

Nesse cenário, a liberdade do recorrido pode comprometer a tranquilidade social e a credibilidade das instituições de justiça, sobretudo em contexto de crime contra a vida praticado com extrema violência.

Acrescente-se que a ação penal encontra-se em fase avançada, próxima da conclusão da primeira etapa do procedimento do Tribunal do Júri, circunstância que, embora não configure automaticamente risco de evasão, não pode ser ignorada na análise cautelar, sobretudo quando considerada a elevada pena cominada ao delito imputado.

Por outro lado, não se desconhece que o recorrido permaneceu preso por período considerável antes da revogação da custódia cautelar. Todavia, a duração da prisão preventiva, por si só, não conduz automaticamente à sua revogação quando subsistem os fundamentos que justificaram sua decretação.

No mesmo sentido, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo acusado — tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita — não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, entendimento reiteradamente consolidado pelos tribunais superiores.

Também não se mostram suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de origem, uma vez que tais medidas revelam-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade demonstrada pelo agente.

Com efeito, a substituição da prisão preventiva por obrigações de comparecimento periódico em juízo ou restrições de locomoção não se revela capaz de neutralizar, de forma eficaz, o risco social decorrente da conduta violenta atribuída ao recorrido.

Nesse contexto, mostra-se mais adequada e proporcional a restauração da custódia cautelar, como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, para reformar a decisão recorrida e restabelecer a prisão preventiva de Michel Ramillo da Costa, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Em sendo esse o entendimento desta Primeira Câmara Crimina, expeça-se o competente mandado de prisão.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para restabelecer a prisão preventiva do recorrente.